Tribunal: TJSP
Processo: 2238517-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que determinou nova apresentação de cálculos pelo exequente e concedeu ao executado o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de reintegração de posse – Inconformismo do executado – Acolhimento em parte – Alegação de impossibilidade de cumprimento provisório da sentença afastada – Dispensada também a caução, conforme art. 521 do

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que determinou nova apresentação de cálculos pelo exequente e concedeu ao executado o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de reintegração de posse – Inconformismo do executado – Acolhimento em parte – Alegação de impossibilidade de cumprimento provisório da sentença afastada – Dispensada também a caução, conforme art. 521 do Código de Processo Civil – Sentença que condicionou a reintegração de posse ao depósito do valor a ser devolvido ao comprador – Diferença quanto aos juros de mora e determinação para que exequente apresente novos cálculos – Necessidade de se aguardar o depósito judicial do valor remanescente alegado pelo executado para que se expeça o mandado – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2238517-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante BRUNO WISTFELT
VENANCIO, é agravado PEDRO ANTÔNIO MILETTA MIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238517-95.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44586
AGRV.No: 2238517-95.2019.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGTE. : BRUNO WISTFELT VENANCIO
AGDO. : PEDRO ANTÔNIO MILETTA MIRA
JUIZ : VALÉRIA PINHEIRO VIEIRA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Decisão que
determinou nova apresentação de cálculos pelo exequente e
concedeu ao executado o prazo de 15 dias para desocupação
voluntária, sob pena de reintegração de posse Inconformismo do
executado Acolhimento em parte Alegação de impossibilidade
de cumprimento provisório da sentença afastada Dispensada
também a caução, conforme art. 521 do Código de Processo Civil
Sentença que condicionou a reintegração de posse ao depósito do
valor a ser devolvido ao comprador Diferença quanto aos juros
de mora e determinação para que exequente apresente novos
cálculos Necessidade de se aguardar o depósito judicial do valor
remanescente alegado pelo executado para que se expeça o
mandado Recurso parcialmente provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse, em fase de cumprimento
provisório de sentença, a) determinou ao exequente a
apresentação de novos cálculos da dívida exequenda, com
inclusão dos juros moratórios de 1% ao mês desde a citação na
fase de conhecimento; b) concedeu ao executado o prazo de 15
dias para desocupação voluntária, expedindo-se mandado de
reintegração de posse no decurso do prazo.
Recorre o executado, sustentando, em síntese,
que a sentença determinou que a reintegração de posse somente
ocorresse após a restituição integral do valor devido. Requer
seja reformada a decisão para que seja sobrestado o
cumprimento provisório de sentença até o julgamento do
Recurso Especial ou, subsidiariamente, se cumpra a condição
antes da expedição do mandado de reintegração de posse.
Efeito suspensivo deferido para sustar a ordem
de reintegração (fls. 90/91).
Recurso processado sem resposta (fls. 94).
É o relatório.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença
que
decretou a resolução contratual, determinou a reintegração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238517-95.2019.8.26.0000 -Voto no
3
autor na posse do imóvel e a perda de 50% do valor pago pelo
requerido.
Iniciado o cumprimento provisório de sentença,
o exequente PEDRO, ora agravado, depositou nos autos o valor
de R$ 11.520,79
consistente em 50% do valor pago pelo
executado no compromisso de venda e compra (R$ 4.500,00)
atualizado monetariamente e requereu a expedição de mandado
de reintegração de posse.
O executado se manifestou nos autos impugnando
o valor depositado por não ter o exequente acrescido o valor
de juros de mora.
Sobreveio, então, a decisão agravada que
acolheu a impugnação do executado e determinou a apresentação
de novos cálculos com a inclusão de juros moratórios assim
como determinou a desocupação do imóvel sob pena de
reintegração de posse.
O recurso comporta provimento em parte.
Inicialmente, ao contrário do que afirma o
agravante, não há impedimento para que se proceda ao
cumprimento provisório de sentença, nos termos do que dispõe
o § 5o do art. 520 do Código de Processo Civil, especialmente
porque ao recurso especial não foi dado efeito suspensivo.
Também não há se falar em caução, nos termos
do art. 520, IV do mesmo diploma legal, pois a norma do art.
521, III expressamente dispensa a caução quando pender agravo
contra decisão que inadmitiu recurso especial.
Ainda
que
assim
não fosse, em consulta
processual ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que o
Agravo em Recurso Especial no 950.804 foi julgado em
18/02/2020, sendo negado provimento ao recurso, razão pela
qual não há qualquer impedimento ao cumprimento de sentença.
Lado
outro,
considerando
que
a
sentença
expressamente dispôs que o mandado de reintegração de posse
fosse expedido após o depósito da diferença apurada pelo
executado de quase o dobro do valor depositado pelo exequente
(R$ 21.169,81), de rigor se aguarde o depósito judicial da
quantia faltante para a expedição do mandado de reintegração
de posse.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para suspender o cumprimento do mandado de
reintegração de posse, até o complemento do depósito,
conforme acima apontado.
RUI CASCALDI
Relator